Tribunal: TJES
Processo: 0001684-81.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001684-81.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN BUSATO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA CORREÇÃO DE ERRO NO CÁLCULO DA PENA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento a Apelação Criminal interposta em face de condenação por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP). O embargante alega omissão quanto às teses relativas ao reconhecimento da qualificadora de motivo fútil e à fração de diminuição da pena pela tentativa, bem como aponta erro material no cálculo da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão em relação às teses apresentadas pelo embargante; e (ii) apurar a ocorrência de erro material no cálculo da pena, passível de correção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração possuem efeito devolutivo restrito, limitando-se ao exame de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme arts. 619 e 620 do CPP.

4. Não há omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da qualificadora de motivo fútil, pois o julgado enfrentou a questão, fundamentando que a competência para avaliação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida pertence ao Tribunal do Júri.

5. Igualmente, não há omissão quanto à fração de diminuição da pena pela tentativa, pois o acórdão já examinou a matéria, justificando a aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) com base no
iter criminis
percorrido.

6. No que tange ao erro material apontado na dosimetria, constatou-se que o acréscimo de 1/6 (um sexto) pela agravante de motivação fútil foi calculado incorretamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento
:

1. A omissão somente se caracteriza quando a questão relevante, devidamente suscitada, não é enfrentada de forma suficiente no acórdão embargado.
2. O erro material no cálculo da pena, quando identificado, pode ser corrigido de ofício ou por meio de Embargos de Declaração, ainda que implique alteração da decisão em benefício do réu.

3. A fração de diminuição pela tentativa deve ser fixada conforme o
iter criminis
percorrido, à luz das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CP, arts. 14, parágrafo único, 33, 61, II, "a"; 69; e 121, §2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, J. 15.05.2023; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 668.301/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 08.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, acolher parcialmente os Embargos de Declaração.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUAN BUSATO DE SOUZA
, em face do r. Acórdão de ID 10822897 que negou provimento a Apelação Criminal anteriormente interposta pelo embargante.

Em suas razões aclaratórias (ID 11168612) pugna, em síntese:
(
i
)
pelo saneamento da omissão em relação a tese de reconhecimento da qualificadora o motivo fútil e a fração de diminuição da pena nos termos do art. 14 do Código Penal; e
(
ii
)
a correção de erro material referente ao cálculo do acréscimo de 1/6 da motivação fútil na r. sentença condenatória.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça ao ID 11245872, pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração.

Pois bem.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu, nos seguintes termos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO NÃO CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA DESCARACTERIZADA. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação Criminal interposta contra sentença de condenação por homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, CP), afastando a tese de legítima defesa e reconhecendo as qualificadoras de motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos, justificando a anulação do veredicto; e (ii) avaliar a dosimetria da pena, quanto às qualificadoras e a fração de diminuição pela tentativa.

3. A decisão do Tribunal do Júri, com base na soberania dos veredictos, só é anulada se for manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", CPP). No caso, a condenação encontra respaldo no conjunto probatório, que aponta o réu como autor das tentativas de homicídio e descarta a legítima defesa.

4. O comportamento das vítimas como fator contributivo para o crime, não justifica a redução da pena, pois não houve participação decisiva das vítimas no desenrolar dos fatos. Precedente do STJ.

5. A aplicação da atenuante prevista no art. 65, "b", do CP é afastada, pois não há provas de que o réu acionou a polícia para prevenir/reduzir as consequências dos crimes.

6. A fração de diminuição de pena pela tentativa foi corretamente aplicada em 2/5, considerando o
iter criminis
e a intervenção de terceiros que impediu a consumação dos homicídios.

7. Recurso desprovido.

O presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

O art. 620, do mesmo diploma legal estabelece que os Embargos Declaratórios sejam opostos indicando
“os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

No caso vertente, o Acórdão impugnado não foi omisso quanto a tese recursal pela contrariedade do reconhecimento do motivo fútil (art. 121, II, §2º, do Código Penal) em relação ao acervo probatório, senão vejamos:

“
Em relação à tese defensiva pela anulação do veredicto externando pelo Conselho de Sentença e o afastamento das qualificadoras estabelecidas nos incisos II e IV, art. 121, §2º, ambos do CP, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência do réu, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júr
i.”

De igual forma, não observa-se omissão quanto ao requerimento defensivo pela redução prevista no art. 14 do Código Penal (tentativa) em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), conforme transcrevo:

“
O apelante pleiteia a redução da pena em seu patamar máximo, na fração de 2/3 (dois terços), sob o argumento de que ‘
não houve perigo de vida para nenhuma das duas vítimas. Destaca-se que o Apelante Luan também foi lesionado e ficou no hospital em observação (...)’

Nesse sentido, o ordenamento jurídico pátrio entende que o
quantum
de diminuição da pena pela tentativa deve ser determinado com base no
iter criminis
percorrido no caso concreto. Assim, quanto mais próximo o agente estiver da consumação do crime, menor será a diminuição da pena pela tentativa”
.

Desta feita, o pedido do embargante consiste, na verdade, em pretensão de rediscutir matéria devidamente analisada e decidida por esta Colenda Câmara Criminal.

Imperioso ressaltar que a jurisprudência nos indica que não há necessidade do julgador aprofundar-se, de forma detalhada, em todos os pontos trazidos pela defesa, desde que a fundamentação exposta seja suficiente para respaldar a conclusão alcançada (
STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, J. 15.05.2023
).

Feitas essas considerações, não há vício de omissão a ser sanado.

Por fim, o embargante sustenta que houve erro material na r. Sentença de ID 9117639 em relação ao cálculo do acréscimo de 1/6 pelo reconhecimento da motivação fútil. Por conseguinte, requer a adequação da pena.

Segundo orientação Superior Tribunal de Justiça, “
A constatação de erro material no
cálculo da pena pode ensejar sua retificação de ofício, sem que isso importe em ofensa à coisa julgada ou em preclusão pro judicato.
” (STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 668.301/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 08.06.2021)

Nesse sentido, os Embargos de Declaração podem ser admitidos para a correção de eventual erro material, resultando, excepcionalmente, na alteração ou modificação da decisão, quando tal medida visa beneficiar o réu.

No que se refere a vítima Jeferson Prexedes Ferreira da Silva
, a pena-base foi fixada em 14 (quatorze) anos. Diante da ausência de atenuantes ou agravantes, após a redução de 2/5 (dois quintos) em razão da causa de diminuição prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal, estabeleceu a pena definitiva em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, o que não comporta reparo.

Em relação a vítima Klemer da Silva Santo
, fora fixada a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão. Ato contínuo, na segunda fase da dosimetria, reconheceu a agravante prevista no art. 61, II, “a”, do Código Penal, elevando a pena intermediária para 17 (dezessete) anos de reclusão.

Contudo, verifica-se uma inconsistência no cálculo da pena intermediária. O acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre os 14 (quatorze) anos deveria resultar em
16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e não em 17 (dezessete) anos como fixado.

Dessa forma, considerando a correção do cálculo na segunda fase, na terceira etapa da dosimetria, com a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal, no percentual de 2/5 (dois quintos), a pena definitiva a ser imposta ao apelante será de
9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
.

Incidindo-se o concurso material (art. 69 do Código Penal), o novo somatório da pena em desfavor do embargante resulta em
18 (dezoito) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias
, mantendo-se o regime
FECHADO
para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, “
a
” do Código Penal.

Dessa forma,
ACOLHO

PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos, apenas para sanar o erro material na r. Sentença de ID 9117639, fixando a pena definitiva em 18 (dezoito) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias, com regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho eminente relator para dar parcial provimento ao recurso.